Tribunal: STF
Processo: HC 206780
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. No procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Precedentes.



    2. Além disso, esta CORTE já decidiu que “a ausência de quesito referente à tese de desistência voluntária não inquina de nulidade o julgamento, porquanto a resposta positiva dos jurados ao quesito da tentativa afasta, automaticamente, a hipótese de desistência voluntária” (HC 112.197/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/6/2012).



    3. As alegações relacionadas à dosimetria da pena não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    4. De todo modo, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.